Tribunal: STF
Processo: HC 269193
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cleomarques Barbosa da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.973.166/AL (doc. 6, pp. 748-753).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06” (doc. 3, p. 5).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O paciente encontra-se há mais de 21 meses recolhido em estabelecimento prisional do Estado de Alagoas, cumprindo pena decorrente de flagrante obtido mediante invasão ilegal de domicílio, comprovada documentalmente pelas fotografias dos autos que demonstram a porta de sua residência arrombada. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
a) A IMEDIATA SUSPENSÃO da execução da pena privativa de liberdade do paciente CLEOMARQUES BARBOSA DA SILVA; b) A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, com comunicação urgente ao Diretor da Casa de Custódia – Cadeião, Bairro Antares, Maceió/AL, para cumprimento imediato; c) Caso Vossa Excelência entenda por bem, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), como: Comparecimento mensal em juízo  Proibição de ausentar-se da Comarca  Monitoramento eletrônico d) A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; e) Após, a remessa ao Procurador-Geral da República para parecer; f) Por fim, a concessão definitiva da ordem, nos termos do HC principal. Requer-se, expressamente, que as fotografias da residência do paciente arrombada – constantes dos autos do AREsp nº 2.973.166/AL no STJ – sejam requisitadas e apensadas aos presentes autos, por constituírem prova material determinante para o julgamento da presente impetração. Requer-se, subsidiariamente, que este Colendo Tribunal requisite cópia integral dos autos do processo de origem ao TJ/AL, para instrução do presente writ. (doc. 1, p. 7 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o manejo do recurso de agravo regimental/interno contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento. 4. Agravo regimental não conhecido. (doc. 6, p. 748 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade. 4. Alegações de nulidade não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade de apreciação por esta Corte. Supressão de instância. 5. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (RHC 256.849 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).
 
Para além disso, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 

Nessa perspectiva:

Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).

Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 5 de março de 2026.

  
Ministro Cristiano Zanin
Relator